Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO FREITAS PEREIRA MENDES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Empresariais do Distrito Federal, em ação ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A. Nas razões recursais, o agravante sustentou a competência do juízo cível e postulou a manutenção do processo na Primeira Vara Cível de Águas Claras. Ao receber os autos, o juízo especializado suscitou conflito de competência, que foi distribuído à Primeira Câmara Cível. Julgado o conflito de competência, o colegiado concluiu pela competência do juízo suscitado, qual seja, Primeira Vara Cível de Águas Claras. Facultada a manifestação do agravante acerca da decisão da Primeira Câmara Cível, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que declinou da competência para vara especializada em conflitos empresariais e postulou a manutenção do processo sob jurisdição da vara cível de Águas Claras. Diante da superveniente instauração e julgamento de conflito de competência, o qual dirimiu a questão debatida neste recurso, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, máxime diante do fato da decisão ter sido convergente com a pretensão do agravante. Eventual insurgência deve ser manifestada por meio do recurso próprio em face daquela decisão proferida pela Primeira Câmara Cível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator